Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-09.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-09.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS, YASMIM GONZAGA TAQUARI

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFEITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que condenou a parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais, com fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, mas sem se manifestar quanto aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à condenação de honorários sucumbenciais; (ii) analisar se houve omissão quanto à correção monetária e incidência de juros de mora sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Não há omissão quanto à condenação da embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que foram devidamente fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais, sendo necessário o saneamento do julgado.

Em casos de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A correção monetária da indenização por danos morais deve ser calculada a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC aos juros de mora, deduzida a correção monetária nela embutida, conforme art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

A correção monetária sobre a indenização por dano moral deve observar o IPCA a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ.

A Taxa SELIC, com dedução da correção monetária nela embutida, é aplicável aos juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2029860/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2020636/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; Súmula nº 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000866-09.2024.8.05.0229, em que figuram como embargante
SILVANE BARBOSA DA SILVA
e como apelada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA